Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-78.2017.8.11.0109
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000006-78.2017.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre desconto incondicional, 1/3 de férias, AFRMM/Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELENA YLOISE DE MIRANDA LOURENCO - CPF: 400.907.876-68 (RECORRENTE), EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 930.599.901-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO - CPF: 021.782.924-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTOS INDEVIDOS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - ILICITUDE COMPROVADA -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO REJEITADA
– NOVA DISCUSSÃO DAS MATÉRIAS DEBATIDAS, ENFRENTADAS E AFASTADAS EM TODAS AS INSTÂNCIAS –
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA EXECUÇÃO DE SEUS JULGADOS - VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS -POSSIBILIDADE -

EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO

DEMONSTRADO
–
COISA JULGADA
–
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do artigo
507
, do
Código de Processo Civil
.
Registre-se que em sede de cumprimento de sentença, caso o valor ultrapasse o teto de 40 (quarenta) salários mínimos – alçada do juizado especial, em razão do acréscimo de encargos decorrentes da própria condenação, isso não será motivo para afastar a competência dos Juizados e não implicará a renúncia do excedente.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação
Declaratória de Inexistência de Débitos com Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Helena Yloise de Miranda Lourenco em face do
Banco Pan S.A., na qual

a autora sustenta que celebrou dois contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento junto ao recorrente, no valor de R$ 523,32 (quinhentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos) ambos os descontos, porém, o requerido passou a efetuar descontos de valor superior ao autorizado e ainda inseriu seu nome no cadastro de inadimplentes.

Verifica-se nos autos que a sentença de origem
julgou procedentes os pedidos autorais,
declarando inexistentes
os débitos descontados na folha de pagamento da autora, ora recorrida, pela recorrente que não são originados dos contratos nº 709564295-0 e 707517054-3; determinou a cessação os descontos feitos que ultrapassem o valor estabelecido no contrato de R$ 523,32 (quinhentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), bem como condenou a recorrente na restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, com correção monetária e juros de 1% ao mês a partir dos descontos efetuados, e em indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo haver correção monetária e juros de 1% a partir do arbitramento
.

Registre-se que em sede de cumprimento de sentença, caso o valor ultrapasse o teto de 40 (quarenta) salários mínimos – alçada do juizado especial, em razão do acréscimo de encargos decorrentes da própria condenação, isso não será motivo para afastar a competência dos Juizados e não implicará a renúncia do excedente.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SEUS JULGADOS. VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente.
2. A competência do Juizado Especial é verificada no momento da propositura da ação. Se, em sede de execução, o valor ultrapassar o teto de 40 salários mínimos, em razão do acréscimo de encargos decorrentes da própria condenação, isso não será motivo para afastar a competência dos Juizados e não implicará a renúncia do excedente.
3. A multa cominatória, que, na hipótese, decorre do descumprimento de tutela antecipada confirmada na sentença, inclui-se nessa categoria de encargos da condenação e, embora tenha atingido patamar elevado, superior ao teto de 40 salários mínimos, deve ser executada no próprio Juizado Especial. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança desprovido. (RMS 38884/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 13/05/2013)

RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA PARA EXECUTAR SEUS PRÓPRIOS JULGADOS. VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. REDUÇÃO DO QUANTUM DA MULTA DIÁRIA. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Nos termos do artigo 3', § 1°, I, da Lei n. 9099/2005, compete ao Juizado Especial a execução de seus julgados, inexistindo, no preceito legal, restrições ao valor executado, desde que, por ocasião da propositura da ação, tenha sido observado o valor de alçada (RMS 33.155/MA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 29/08/2011) .
2. O fato de o valor executado ter atingido patamar superior a 40 (quarenta) salários mínimos, em razão de encargos inerentes à condenação, não descaracteriza a competência do Juizado Especial para a execução de seus julgados.
3. A multa cominatória prevista no art. 461, §§ 4° e 5°, do Código de Processo Civil não se revela como mais um bem jurídico em si mesmo perseguido pelo autor, ao lado da tutela específica a que faz jus. Sua fixação em caso de descumprimento de determinada obrigação de fazer tem por objetivo servir como meio coativo para o cumprimento da obrigação. 4. Dessa forma, deve o juiz aplicar, no âmbito dos juizados especiais, na análise do caso concreto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de não se distanciar dos critérios da celeridade, simplicidade e equidade que norteiam os juizados especiais, mas não há limite ou teto para a cobrança do débito acrescido da multa e outros consectários. 5. (...) 7. Reclamação parcialmente procedente. (Rcl 7.861/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/09/2013, DJe 06/03/2014).

No que tange aos cálculos apresentados pela exequente, estes encontram-se de acordo com a sentença e acórdão constante nos autos, notadamente, quanto à data de início de incidência de correção monetária pelo INPC e juros de 1% (09.07.2018 – ID 13993634) referente aos danos morais fixados, além dos valores correspondentes aos descontos em folha de pagamento, cuja restituição é em dobro, acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês a partir dos descontos efetuados, bem como honorários de 15% da fase recursal.

Portanto, não há que se falar em excesso de execução, nem em
compensação entre as obrigações das partes, tendo em vista que
a decisão de mérito da demanda já transitou em julgado. Destarte, não cabe a parte discutir em sede de execução de sentença os parâmetros fixados na sentença de conhecimento. Ademais, compensação deve ser alegada na contestação.

Por fim, registre-se que a base de cálculo utilizada pela parte credora está correta, e utiliza os parâmetros fixados pelo magistrado.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2023